Tribunal: CARF
Processo: 13855.901238/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901238/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.941 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
MEDICAL PE - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, tendo em vista os argumentos trazidos sobre multa isolada,
em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em sua parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 89599526, emitido eletronicamente em
07/08/2014, referente ao PER/DCOMP no 29910.43726.070714.1.3.04-4616..
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de PIS/PASEP, Código de Receita 6912, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 29/02/2012, no valor de R$17.728,78.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901238/2014-59
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.941 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901238/2014-59

disponível para compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de
crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, o que
se segue:
- o despacho é nulo, por ausência de motivação, sem maiores esclarecimentos quanto a
suposta indisponibilidade do pagamento, sem tampouco intimar a empresa a esclarecer
os motivos que a levaram a postular a restituição do que considerou indevido ou a
maior;
- a alegação de que não restou crédito disponível não pode ser entendida como
fundamento para o DD;
- a autoridade administrativa quedou-se inerte na análise de qualquer situação que
legitima o crédito postulado;
- o processo administrativo no âmbito federal tem regulamentação própria e deve ser
observada pela autoridade julgadora;
- a Lei 9784, de 1999, no art. 2, inciso VIII, dispõe, entre outros, sobre os princípios da
Legalidade, Motivação e Observância das formalidades;
- não foram observados os deveres de motivação e fundamentação;
- torna-se evidente que a não homologação desta compensação ocorreu por uma questão
de sistema de informática, porque o crédito propriamente dito nem sequer foi apreciado;
- a autoridade se limitou em fazer uma verificação prévia se o pagamento realizado
indevidamente ou a maior estava disponível em seus sitemas;
- diversas situações acarretariam na restituição do valor recolhido, seja pela inclusão
indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato na apuração do imposto,
seja por situações que autorizam o contribuinte a reduzir valores da base de cálculo,
hipóteses que são regulamentadas pela IN 900/2008;
- a autoridade administrativa furtou-se em analisar qualquer das possibilidades que
ensejaria a restituição postulada;
- o despacho é totalmente nulo por ausência de motivação;
- simplesmente não homologar a compensação sem explicar os motivos da suposta
indisponibilidade do crédito, torna a decisão totalmente nula, por não oferecer os
elementos necessários para que a empresa possa promover sua defesa e a prova da
existência deste crédito;
- houve cerceamento de direito de defesa, porque a autoridade nem sequer intimou a
empresa a prestar os esclarecimentos necessários;
- em observância ao princípio constitucional da eficiência, a administração está obrigada
a intimar o interessado a fazer os esclarecimentos necessários e comprovar o alegado,
sempre que lhe restar dúvidas;
- ficou impossibilitada a oportuna apresentação de prova do direito alegado, já que nem
a autoridade administrativa sabe o motivo do indeferimento, tampouco a impugnante;
- há de ser aplicada a regra autorizadora da produção posterior de provas, para o
momento em que a lide esteja delineada em seus termos.
Ao final, pede-se que seja acatada a preliminar de nulidade, que sejam os autos
remetidos à DRF de origem, para que sejam produzidas todas as diligências necessárias
à comprovação do crédito, que este seja reconhecido e que a compensação seja
homologada, que seja deferido o direito de produzir provas em momento posterior.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.941 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901238/2014-59

A Segunda Turma da DRJ/BHE proferiu acórdão no 02-70.623, em 25 de outubro
de 2016 (e-fls. 41), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 09 de setembro de 2019, conforme Termo de
Ciência por abertura de mensagem (e-fls. 55), e interpôs Recurso Voluntário em 20 de setembro
de 2019 (e-fls. 56), no qual afirma novamente a nulidade do despacho decisório em razão da
Teoria dos Motivos Determinantes, e a inaplicabilidade da multa isolada contida no parágrafo
17, do artigo 74, da Lei 9.430/96.
O recorrente não juntou provas em sede de Manifestação de Inconformidade e em
sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente os requisitos de
admissibilidade devendo, portanto, ser parcialmente conhecido, tendo em vista os argumentos
trazidos sobre a multa isolada.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 29910.43726.070714.1.3.04-
4616, compensação do crédito de PIS relativo ao período fevereiro de 2012,no valor de R$
17.728,78, oriundo de suposto pagamento indevido a maior.
O recorrente apresenta no bojo de sua defesa, basicamente, argumento de nulidade
do despacho decisório, e a inaplicabilidade da multa isolada prevista no artigo 74, parágrafo 17,
da Lei 9430/96.
Em que pese os argumentos trazidos tanto em sede de manifestação de
inconformidade, quanto em sede de Recurso Voluntário – que serão tratados separadamente,
preliminar (nulidade) e mérito (a manutenção da glosa), ressalto que não houve aplicação da
multa supracitada, não havendo razão pela qual tratar do respectivo instituto.
Além disso, destaca-se que, neste processo de compensação, a controvérsia cinge-
se tão somente no pilar argumentativo relativo à comprovação do crédito tributário pleiteado.
Nulidade do Despacho Decisório
O recorrente afirma que o despacho decisório proferida é nulo, tendo em vista o
cerceamento de defesa ocorrido pela não determinação dos motivos que embasam a glosa do
crédito tributário pleiteado, face à Teoria dos Motivos Determinantes.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.941 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901238/2014-59

Contudo, não há razão em tal afirmativa.
Isso porque o despacho decisório foi claro ao afirmar que a partir das
características do DARF discriminado no Pedido de Compensação, foi possível localizar um ou
mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de outros débitos do contribuinte, além
da evidente pormenorização das informações do DARF, do PERDCOMP, e das normas
utilizadas nos processos de compensação.
Vê-se que não há que se falar em preliminar de nulidade.
Ainda, destaco os artigos 59 e 60, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972,
diploma normativo que rege o processo administrativo fiscal, e que dispõe quais as hipóteses que
ensejarão a nulidade pleiteada:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Evidente que o caso concreto não se enquadra em quaisquer das hipóteses
supracitadas para ensejar a nulidade do despacho decisório, especificamente porque não houve
preterição do direito de defesa, ou sequer o despacho/decisão proferido por autoridade
incompetente.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade pelas razões acima expostas.
Do mérito – da comprovação do crédito tributário
Sem delongas, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.941 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901238/2014-59

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.941 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901238/2014-59

O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento, seja em sede de
manifestação de inconformidade, seja em sede de Recurso Voluntário, insistindo tão somente na
nulidade do despacho decisório, sem qualquer respaldo comprobatório da efetiva existência do
crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, rejeito a nulidade suscitada, e
no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital